Tribunal: TJES
Processo: 5023259-29.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023259-29.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: GLAUCIA LAMAS BARCELLOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Ação de busca e apreensão em que a instituição financeira noticiou a realização de composição extrajudicial para regularização do débito. O juízo de origem, presumindo transação plena, homologou o suposto acordo e extinguiu o feito com resolução do mérito.

2. O banco apelante alega que não houve quitação integral da dívida, mas apenas atualização do contrato, razão pela qual não juntou instrumento de acordo. Requer a reforma da sentença para que a extinção ocorra sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a sentença que homologa acordo e extingue o processo com resolução de mérito quando não há juntada do instrumento de transação nos autos e o pedido da parte autora é expresso quanto à perda do objeto.

III. Razões de Decidir

4. A homologação judicial de acordo pressupõe a existência de negócio jurídico processual formalizado nos autos. A ausência material da minuta assinada pelas partes impede a chancela do Judiciário (id. 17699690).

5. A narrativa fática indica apenas a purga da mora ou pagamento de parcelas vencidas, mantendo-se hígido o contrato quanto às vincendas.

6. A extinção com resolução de mérito gera coisa julgada material sobre a relação jurídica base, o que acarreta prejuízo ao credor, criando óbice processual para novas medidas constritivas em caso de futuro inadimplemento da mesma avença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a homologação e julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

8. Tese de julgamento: "A ausência de juntada do instrumento de acordo impede sua homologação judicial, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, quando a composição extrajudicial limitar-se à regularização do débito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, § 3º; 485, VI; e 487, III, "b".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da r. sentença id. 17699691, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
GLAUCIA LAMAS BARCELLOS
, homologou suposto acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 17699699), a instituição financeira sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma pois o acordo extrajudicial noticiado nos autos referia-se apenas à regularização do débito em atraso (atualização do contrato), e não à quitação integral da dívida. Afirma que requereu a extinção pela perda superveniente do objeto (falta de interesse de agir) e não a homologação de transação, pugnando pela extinção sem resolução do mérito, sob pena de a coisa julgada material inviabilizar a execução do contrato em caso de novo inadimplemento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023259-29.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: GLAUCIA LAMAS BARCELLOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da r. sentença id. 17699691, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
GLAUCIA LAMAS BARCELLOS
, homologou suposto acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 17699699), a instituição financeira sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma pois o acordo extrajudicial noticiado nos autos referia-se apenas à regularização do débito em atraso (atualização do contrato), e não à quitação integral da dívida. Afirma que requereu a extinção pela perda superveniente do objeto (falta de interesse de agir) e não a homologação de transação, pugnando pela extinção sem resolução do mérito, sob pena de a coisa julgada material inviabilizar a execução do contrato em caso de novo inadimplemento.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à adequação da sentença que homologou acordo e extinguiu o feito com resolução de mérito, diante de pedido expresso do autor para extinção por perda do objeto após composição extrajudicial.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se um equívoco procedimental insuperável na r. sentença, qual seja, a inexistência material do instrumento de acordo que se pretendeu homologar.

O apelante, por meio da petição de id. 17699690, limitou-se a noticiar que
“as partes realizaram acordo extrajudicial em relação ao contrato objeto da presente ação”
e que tal composição visava a
“regularização do débito”
. Todavia, em momento algum foi acostada aos autos a minuta da transação assinada pelas partes.

A homologação judicial de acordo pressupõe, necessariamente, a existência de um negócio jurídico processual formalizado, cujas cláusulas e condições devem ser submetidas ao crivo do Judiciário, ainda que de forma limitada aos aspectos formais.

Ademais, a narrativa fática da petição de extinção deixa claro que houve apenas a purga da mora ou o pagamento das parcelas vencidas, mantendo-se hígido o contrato de alienação fiduciária quanto às parcelas vincendas.

Nesse cenário, a extinção do processo com resolução do mérito, tal como proferida, gera coisa julgada material sobre a relação jurídica base. Isso acarreta evidente prejuízo ao credor, pois, caso a devedora volte a inadimplir o contrato, o Banco poderia encontrar óbice processual para manejar nova medida constritiva fundada na mesma avença.

Dessa forma, considerando que não houve juntada do instrumento de acordo apto a homologação e que o pedido da parte autora foi expresso quanto à perda do objeto, a sentença deve ser reformada para adequar o fundamento da extinção processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a r. sentença, afastar a homologação do acordo e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Custas remanescentes, se houver, conforme o art. 90, § 3º do CPC, dispensando-se o pagamento caso não tenha havido atos instrutórios onerosos supervenientes, conforme requerido. Sem honorários sucumbenciais, ante a ausência de contraditório efetivo e a natureza da extinção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)